Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FORO DE DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em desfavor de decisão do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que declinou da competência em favor de uma da Varas Cíveis da circunscrição de Águas Claras – DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a competência do caso de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a presente ação tem como objeto litigioso cumprimento de sentença de alimentos na qual a autora, incapaz, reside na QS 07, Areal- Águas Claras.
4. Nos termos da Lei Complementar distrital n.o 958/2019, o qual definiu os limites físicos das Regiões Administrativas de Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira, restou consignado que a quadra QS 7, foi excluída da Região de Arniqueira apenas o local da Universidade Católica de Brasília, que restou incluída na Região Administrativa de Taguatinga, sendo o restante mantido na região administrativa de Arniqueira, conforme exposto nas informações prestadas pela SEDUH/SEADUH/SUDEC.
5. Tendo em vista que o endereço residencial da genitora da menor faz parte da região administrativa da Arniqueira, é competente para o julgamento da ação o juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões De Águas Claras – DF.
Tese de julgamento: “Nas causas em que se aprecie matéria envolvendo interesse de menores, o foro competente será do domicílio dos pais ou responsáveis.”
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960405, 0745990-64.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 27/01/2025, p. 10/02/2025.